Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703478-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVELINO PEREIRA DA ROCHA AGRAVADO: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RIVELINO PEREIRA DA ROCHA, em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0728301-48.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido inclusão de devedores do mesmo grupo econômico no polo passivo do cumprimento de sentença (ID 111327058, autos de origem). Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que, após exaustivas tentativas de encontrar bens passíveis de penhora, requereu a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio das pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico da devedora principal. Entende que por se tratar de relação de consumo seria impositiva a inclusão dessas no polo passivo do cumprimento de sentença. Pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pugna por sua reforma para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Em atenção à regra estabelecida no art. 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o recurso em tela não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, em face da preclusão consumativa/temporal. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. Deveras, ainda que eventual matéria do agravo de instrumento seja de ordem pública, é vedado ao juiz reapreciar questão alcançadas pela preclusão, sob pena de violar o princípio da coisa julgada formal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 83/STJ. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ORIENTAÇÃO EQUIVOCADA ATRIBUÍDA AO ADVOGADO. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PREJUÍZO DECORRENTE DA IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "As matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.542.001/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe de 12/11/2019). 2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela culpa do causídico pelos danos sofridos pela autora, uma vez que a teria orientado a proceder à compensação dos créditos tributários discutidos judicialmente antes do trânsito em julgado da sentença, fato que resultou na imposição de multa de elevado valor pela Receita Federal. A modificação desse entendimento exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1700828/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020) No caso vertente, o tema desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio de pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico já fora objeto de apreciação pelo juízo de origem na decisão de ID 23006083, de 21/09/2018, a qual se encontra preclusa. Assim, revela que o tema está acobertado pela coisa julgada formal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora